Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Habeas corpus. Acórdão de Turma Recursal. Regime prisional. Manifesta ilegalidade. Inexistência.
1 - O habeas corpus, impugnando acórdão de Turma Recursal só se admite nas hipóteses de manifesta ilegalidade, pena de transformar o Tribunal de Justiça em instância revisora das Turmas Recursais.
2 - Não é manifestamente ilegal acórdão que mantém regime semiaberto para réu reincidente e com maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
3 - Ordem denegada.